Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705773-61.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: ARS - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DONA MARIA EIRELI - ME EMBARGADO: TERRACAP DECISÃO Defiro o pedido de suspensão do processo, por 120 dias, requerida pela embargante e com anuência da embargada (ids. 28296454, 28296455 e 28299933). Exclua-se os embargos de declaração da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (18/08 a 25/08). Aguarde-se o prazo de suspensão. Decorrido, com ou sem manifestação da parte, retornem conclusos. Brasília - DF, 18 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora